Tribunal: TJSP
Processo: 1120046-89.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO LICITATÓRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL – IMPUGNAÇÃO ACERCA DA IDONEIDADE DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME – pretensão da impetrante voltada à anulação do ato de homologação do Processo Licitatório no CGA n° 15/2022, modalidade concorrência do tipo menor preço – parte recorrente que se insurgiu apenas em face da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO LICITATÓRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL – IMPUGNAÇÃO ACERCA DA IDONEIDADE DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME – pretensão da impetrante voltada à anulação do ato de homologação do Processo Licitatório no CGA n° 15/2022, modalidade concorrência do tipo menor preço – parte recorrente que se insurgiu apenas em face da retificação do valor atribuído à causa – possibilidade – proveito econômico almejado em demanda que versa sobre irregularidade praticada em processo licitatório não se confunde com o objeto do certame, de modo que inexiste qualquer irregularidade no valor atribuído à causa pela empresa-licitante – precedentes do E. TJSP – sentença de primeiro grau reformada nesse ponto – apelo da parte autora provido.